Tribunal: STF
Processo: Rcl 69476
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Aurora Ângela Giollo Pereira Marques contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 1073798-46.2022.8.26.0053, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.420/SP.



    A reclamante sustenta, em síntese, que:



    [...] a presente reclamação difere das inúmeras apresentadas perante essa Corte, nas quais os reclamantes pretendem a revisão de suas aposentadorias com manutenção, indiscriminada, do regime jurídico previdenciário previsto na Lei Estadual nº 10.393, de 16 de dezembro de 1970.



    Sabe-se das vedações legais e da inexistência de direito adquirido nesse sentido!



    Aqui o que se pretende não é a correção dos proventos de aposentadoria da Reclamante tendo como indexador o valor do salário-mínimo. Mas, sim, a manutenção do valor original nominal fixado na Lei Estadual nº 10.393/70 e no Decreto Estadual 28.321/88 (doc. 01/03), garantindo-se a preservação do direito adquirido já reconhecido por este Supremo. Vejamos!



    O presente caso guarda “aderência estrita” ao quanto decidido na ADI 4.420/SP, proposta contra a Lei 14.016/10 [...] 



    [...]



    No presente caso, como visto e comprovado, quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 14.016/10, a Reclamante já havia preenchido, com base no regime instituído pela Lei Estadual nº 10.393/70, todos requisitos necessários à concessão de seu benefício, o que lhe garantiu a aplicação de seus termos. 



    Este é o entendimento desta Suprema Corte externado e materializado no julgamento da ADI 4420/SP!



    Assim, a aplicação da Lei nº 14.016/2010 à Reclamante violou seu direito adquirido e representou notável redução no valor inicial da sua aposentadoria, motivo pelo qual ela buscou, por meio da Ação nº 1073798-46.2022.8.26.0053, atualmente em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a revisão do valor do seu benefício para garantia da quantia originalmente definida (valor nominal fixado em número de salários-mínimos de acordo com a Lei Estadual nº 10.393/70). 



    No que se refere à notável redução do valor inicial/nominal de seu benefício de aposentadoria, esclarece-se que a Reclamante recebe a título de proventos, concedida nos termos da Lei nº 14.016/10, a quantia bruta de R$ 7.062,86 (doc. 06).



    Entretanto, se respeitado tivesse sido seu direito de aplicação dos termos definidos pela Lei nº 10.393/70, com benefício inicial fixado sob 9,35 salários-mínimos regionais de referência e devidamente corrigido pelo IPC-FIPE (índice oficial da carteira), sua aposentadoria corresponderia ao valor bruto de R$ 12.300,70 (doze mil, trezentos reais e setenta centavos). 



    Em primeira instância houve julgamento equivocado do pedido, vez que foi analisado como se fosse revisional para indexação de benefício ao salário-mínimo, motivo pelo qual fora interposto recurso de Apelação para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (doc. 07).



    Ressalta-se, a PRETENSÃO DA ORA RECLAMANTE NUNCA FOI A INDEXAÇÃO DOS PROVENTOS AO SALÁRIO-MÍNIMO OU MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. A Reclamante defende a aplicação da Lei nº 10.393/1970 apenas em relação ao cálculo inicial do seu benefício, sendo reajustado desde então pelo IPC-FIPE, índice oficial de reajuste da carteira trazido pela Lei nº 10.016/2010.



    Em segunda instância, ao analisar o recurso de apelação da Reclamante, a 9ª Câmara de Direito Público do TJSP, decidiu negar-lhe provimento sob fundamentação de vedação expressa de vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, bem como o fato de que as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema serem, supostamente, no mesmo sentido, não havendo direito adquirido a regime jurídico previdenciário (doc. 08).



    Sabido é que este Supremo Tribunal Federal não reconhece direito adquirido a regime jurídico, ou seja, não considera abrangido pela garantia constitucional a proteção de simples expectativas de direito. Também não admite a combinação dos aspectos mais benéficos de cada lei com vista à criação de regimes híbridos.



    Todavia, o segurado pode exercer o seu direito assim que preenchidos os requisitos para tanto (assim que adquirido) ou fazê-lo mais adiante, normalmente por optar em prosseguir na ativa por mais algum tempo.



    [...] (doc. 1, p. 2-5 – grifos no original).



    Ao final, requer: 



    [...] requer a cassação das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos nº 1073798-46.2022.8.26.0053, julgando-se procedente o pedido revisional da Reclamante, com o consequente reconhecimento do seu direito adquirido ao valor nominal fixado pela Lei Estadual nº 10.393/70 e pelo Decreto Estadual 28.321/88, ou seja, com benefício inicial correspondente a 9,35 salários mínimos regionais vigentes na época da concessão do benefício, reajustando-se desde então pelo índice oficial da carteira (IPC-FIPE) (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A ação não deve ser conhecida porque a questão já foi anteriormente submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Em consulta ao site do Tribunal do origem, verifico que o recurso extraordinário interposto foi inadmitido pelo em 29/5/2024, e encaminhado a esta Suprema Corte em 29/8/2024. Uma vez protocolado, foi autuado como ARE 1.511.995/SP e distribuído à minha relatoria (doc. 13). Em 18/9/2024, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nesse contexto, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, reporto-me à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:   



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022 – grifei).  



    Ademais, esclareço que essa orientação é aplicável independentemente de o mérito do recurso anteriormente julgado por esta Suprema Corte ter sido examinado, porquanto compreensão diversa viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.  



    Perfilhando esse entendimento, confiram-se as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 61.508/MS, DJe 28/8/2023; Rcl 64.519/SP, DJe 6/3/2024, Rcl 68.092/RJ, DJe 28/5/2024 e Rcl 71.252/PR, DJe 9/9/2024.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator